Tribunal: STF
Processo: HC 258151
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Eduardo Fernandes Dias contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 878.657/SP (doc. 2).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] em 23/3/2021, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião/SP condenou o paciente (ora agravante) à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e ao pagamento de 781 (setecentos e oitenta e um) dias-multa, de valor unitário mínimo legal, no regime prisional inicial fechado, por infração ao artigo 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006; bem como o absolveu da imputação prevista no artigo 304 [uso de documento falso] do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. (doc. 2, p. 4).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Consta na denúncia que o serviço de inteligência da ROTA teria recebido denúncia anônima sobre onde estaria um foragido da justiça, munidos dessas informações 25 policiais da ROTA dirigiram-se ao endereço mencionado que fica a 180 km de São Paulo, SEM MANDADO, para averiguar essa denúncia.



    Lá chegando, os policiais invadiram a residência do Paciente, pois segundo eles, o Paciente estava na porta e ao perceber as viaturas, teria corrido para dentro de sua residência. Isto motivou os policiais a invadirem a residência do Paciente.



    Esse processo é cheio de incongruências, mas vamos nos ater apenas à invasão da residência que foi ilegal, e todas as provas oriundas desta invasão devem ser consideradas viciadas e nulas. (doc. 1, p. 5).  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto, resta claro que o Paciente sofre claro constrangimento ilegal, requer-se de Vossa Excelência seja convalidada a liminar deferida, e no mérito seja reconhecida a ilicitude das provas, declarando a nulidade da condenação, fazendo cessar definitivamente o constrangimento ilegal que o mesmo está submetido, por ser medida de direito e de justiça. (doc. 1, p. 18).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL NO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A INFRAÇÃO PENAL DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O julgamento monocrático do habeas corpus não representa ofensa ao princípio da colegialidade, nos termos previstos no art. 34, XX, do RISTJ, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo regimental. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 4. No caso, conforme foi dito pela Corte local, constata-se a existência de fundadas razões a autorizar o ingresso na residência do paciente, que indicavam estar ocorrendo, no interior do imóvel, situação de flagrante delito, as quais foram justificadas no curso do processo, em especial as precisas denúncias anônimas sobre a pessoa do paciente e sobre o imóvel onde ele se encontrava, somadas à fuga do paciente para dentro do imóvel ao avistar a polícia, inexistindo mácula alguma na ação dos policiais. 5. Em relação ao pedido de desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, verifica-se nos autos a existência de provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, tendo a Corte local destacado que a elevada quantidade de drogas encontradas na residência do paciente e sua forma de acondicionamento, além das demais circunstâncias em que ocorreu o flagrante, não se coaduna à mera posse para consumo. Dessa forma, para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas, o que não é possível em sede de habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (doc. 2, pp. 1-2 – grifei).  



    [...]



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a alegada nulidade em razão da suposta invasão domiciliar foi afastada pelo Tribunal de origem, em sede de apelação criminal, diante da demonstração de justa causa (fundadas razões) que justificaram a invasão domiciliar.



    Confira-se (e-STJ fls. 39/45):



    É o relatório.



    Descreve a denúncia que:



    “Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 18 de março de 2020, por volta das 20h00, na Rua São José, nº 11, bairro Barra do Sahy, nesta cidade e comarca de São Sebastião/SP, EDUARDO FERNANDES DIAS qualificado às fls.11/12, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, dois tijolos grandes e um tijolo menor de Cannabis sativa L., maconha, pesando aproximadamente 2.328g, droga que causa dependência química e psíquica, além da importância de US$ 600 (seiscentos) dólares e mais R$ 17,00 (dezessete reais), bem como REGINALDO DA CRUZ qualificado às fls. 14/15, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico 03 (três) tijolos de Cannabis sativa L., (“maconha”), pesando 1.135,8g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 22 e auto de constatação preliminar de fls. 23 e 24. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, na Rua São José, nº 11, bairro Barra do Sahy, nesta cidade e comarca de São Sebastião/SP, EDUARDO FERNANDES DIAS qualificado às fls.11/12, fez uso de documento público falsificado, qual seja, carteira nacional de habilitação, Nº 0689052358, se passando pela pessoa de Ednaldo Rodrigues dos Santos, a que se refere o artigo 297 do Código Penal. Segundo se apurou, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os DENUNCIADOS decidiram praticar o tráfico ilícito de drogas no local dos fatos, tanto que, nas circunstâncias de tempo acima descritas, guardavam, mantinham em depósito e transportavam, as substâncias entorpecentes apreendidas, para fins de comércio e consumo alheio. Assim é que policiais militares receberam denúncia anônima, noticiando que no local dos fatos, qual seja, um sobrado de paredes na cor azul e portão branco, residia a pessoa de Eduardo Fernandes Dias, o qual era foragido da justiça por crime de roubo e integrava uma facção criminosa. Diante dessas informações, os agentes da lei rumaram para o local, onde se depararam EDUARDO, que possuía as mesmas características das indicadas, juntamente com outro indivíduo sendo que, ao perceberem a aproximação policial, empreenderam fuga, sendo Eduardo abordado dentro do quarto do imóvel. Ao ser questionado acerca da sua identidade, o EDUARDO, de prontidão apresentou uma CNH nº 0689052358, dizendo se chamar Ednaldo Rodrigues dos Santos. Desconfiados, os milicianos indagaram a esposa do DENUNCIADO, Silmara da Silva Santos, a qual o desmentiu, dizendo que seu verdadeiro nome era Eduardo Fernandes Dias, RG nº 27.691.174. Novamente questionado, EDUARDO confessou que se apresentou com documento falsificado e que seu verdadeiro nome era Eduardo Fernandes Dias e que estava foragido da justiça, sustentando, ainda, ser integrante da facção criminosa PCC. Indagado acerca da presença de ilícitos no imóvel, EDUARDO apontou uma bolsa, a qual continha no seu interior 02 (dois) tijolos de maconha à granel, além de um pedaço menor, bem com a importância de US$ 600 (seiscentos) dólares e mais R$ 17,00 reais. Quando se preparavam para deixar o imóvel os milicianos avistaram o veículo Kia Sportage EX2, cor preta, placas FBQ-6369 deixar a garagem de uma residência defronte à residência de Eduardo. Desconfiados, os milicianos perceberam que a pessoa que conduzia o veículo era o mesmo indivíduo que havia se evadido da também resolveram abordá-lo, identificando que se tratava da pessoa de Reginaldo da Cruz. Ao ser questionado, REGINALDO disse que estava saindo em viagem com sua esposa Maria Elaine da Silva, para o Estado de Minas Gerais. Submetido à revista pessoal, os policiais lograram localizar com REGINALDO 08 (oito) porções de maconha. Ato contínuo, em buscas no interior do automóvel, encontraram mais 02 (dois) pedaços grandes de maconha escondidos. Considerando a grande quantidade de entorpecentes, a forma como estavam embalados, suficiente para confecção de centenas de unidades, bem assim considerando a apreensão de dinheiro, afigura-se quadro seguro a apontar que os entorpecentes apreendidos com os denunciados seriam destinados a entrega a consumo alheio. O intuito de tráfico restou claramente demonstrado pela quantidade da droga apreendida, bem como pelo local e circunstâncias da apreensão. [...].



    As preliminares não comportam acolhida. [...] Quanto ao reconhecimento da nulidade da prova colhida no imóvel de Eduardo, uma vez que ela se deu sem um mandado judicial de busca e apreensão, ao argumento de que os policiais não poderiam ter entrado no local para realizar a diligência, em razão do previsto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tem-se que a impugnação não merece guarida. Dispõe o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal que: XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; Desta forma, a garantia fundamental não é absoluta, estando previstas no próprio texto constitucional as exceções, existentes exatamente para a efetivação do princípio da proporcionalidade que rege a análise de conflito entre essas espécies de direitos de primeira geração. No caso dos autos, os policiais descreveram que receberam notícias anônimas bastantes precisas sobre a pessoa do réu e sobre o imóvel onde ele se encontrava. Aqui, cumpre anotar que os agentes da lei foram uníssonos ao mencionar que Eduardo adotou postura mais do que suspeita ao notar a presença policial e tentar se evadir para dentro do imóvel. Aliás, importante observar que, nesse particular, as falas de Eduardo e do corréu Reginaldo são conflitantes na medida em que o primeiro afirma que estava dentro de casa e o segundo alega que ambos estavam conversando do lado de fora, quando os milicianos chegaram. Logo, de rigor que se prestigie a fala dos agentes a lei. Some-se a tudo isso, o fato de que Eduardo era foragido. Logo, o cenário impunha a imediata atuação da polícia. Por fim, é de se considerar que a ação dos agentes da lei culminou na confirmação da denúncia anônima e, ainda, no encontro de considerável quantidade de entorpecentes. Tratando-se de crime permanente como o tráfico ilícito de entorpecentes, a prisão dos envolvidos pode ser feita sem mandado de busca e apreensão com invasão domiciliar, diante da ressalva contida no artigo 5º, XI, da Carta Magna, acima transcrito, ou seja, salvo em “caso de flagrante delito”. Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais. [...] Em outras palavras, diante de toda a situação ficou justificado o ingresso na residência e a busca que se seguiu, tudo sob os ditames do art. 240 do Código de Processo Penal e acobertado pelo dispositivo do art. 5º, inciso XI da Constituição Federal. Assim, da ação não se extrai qualquer irregularidade ou abuso de poder, ao contrário, é que se espera de uma atuação diligente e empenhada. Legítima, portanto, atuação dos agentes, bem como as provas através dela obtidas. Outras ponderações foram feitas em sentença e ficam integralmente adotadas como razão de decidir. Ficam, portanto, afastadas as preliminares.



    Com efeito, não obstante o entendimento da combativa defesa, entendo, conforme foi dito pela Corte local, que está presente o elemento "fundadas razões" a autorizar o ingresso na residência do paciente, as quais foram justificadas no curso do processo, ou seja, após denúncias anônimas precisas sobre a pessoa do paciente e sobre o imóvel onde ele se encontrava, somada à fuga do paciente para dentro do imóvel ao avistar a polícia, inexistindo mácula alguma na ação dos policiais. (doc. 2, pp. 12-15 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616 AgR/RO, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, no qual a repercussão geral havia sido anteriormente reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que, dentro da casa, há situação de flagrante delito.  



    No caso, é possível verificar a licitude da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram a situação de flagrante. Para além disso, divergir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II – Se “[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III – Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.578 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).  



    Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 215708 AgR / SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/6/2022 – grifei).  



    Registro, por fim, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator